Tribunal: TJDFT
Processo: 0737986-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737986-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVELLYN LUISA DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante da ré, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Para acatar a tese de inexigibilidade de conduta diversa, é necessário comprovar que a prática criminosa era o único meio disponível ao agente no momento dos fatos, o que não se verifica na espécie. Comprovado nos autos que a acusada envolveu seus pais na prática do delito, impõe-se a manutenção da valoração negativa da conduta social. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da penabase, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. A admissão da ré quanto à posse e transporte das drogas, para difusão ilícita, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Considerando que a ré ostenta condenação por crime análogo ao dos autos, praticado em situação semelhante, evidenciada está sua dedicação às atividades criminosas, sendo incabível o reconhecimento do privilégio. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, pleiteando a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista que inquéritos e ações penais em andamento não indicam suposta dedicação a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal (revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030